Tribunal: TJSP
Processo: 4002276-64.2013.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito com vítima fatal. Demanda indenizatória. Sentença que reconheceu a prescrição, com base no prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, tomando por base a data do ilícito. Hipótese em que todavia foi instaurada ação penal, fato suficiente para o sobrestamento da contagem da prescrição, até conclusão definitiva daquela.

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito com vítima fatal. Demanda indenizatória. Sentença que reconheceu a prescrição, com base no prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, tomando por base a data do ilícito. Hipótese em que todavia foi instaurada ação penal, fato suficiente para o sobrestamento da contagem da prescrição, até conclusão definitiva daquela. Inteligência do art. 200 do CC. Orientação a respeito do STJ. Retomada do prazo tão somente com o trânsito em julgado da sentença proferida pelo juízo criminal, ainda que absolutória. Prescrição afastada. Causa não madura para julgamento imediato pelo Tribunal, dependendo de aprofundamento instrutório. Sentença reformada, para que tenha a causa seu regular processamento, junto à origem. Apelação dos autores provida para tal fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000740128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4002276-64.2013.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSÉ
PEREIRA DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA) e JULIA BENTO DA ROCHA
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados GABRIEL DOS SANTOS SILVA - EPP e
ROBERTO DOS SANTOS SILVA APARAS ME.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4002276-64.2013.8.26.0006 - F. R. Penha de França (Capital) - Voto no16.318
2
Apelantes: José Pereira da Rocha e Júlia Bento da Rocha
Apeladas: Gabriel dos Santos Silva EPP. e Roberto dos Santos Silva Aparas ME.
Apelação no 4002276-64.2013.8.26.0006 3a V. C. F. R. Penha de França (Capital)
Voto no 16.318
Responsabilidade
civil
extracontratual.
Acidente
de
trânsito com vítima fatal. Demanda indenizatória. Sentença
que reconheceu a prescrição, com base no prazo trienal do
art. 206, § 3o, V, do Código Civil, tomando por base a data
do ilícito. Hipótese em que todavia foi instaurada ação
penal, fato suficiente para o sobrestamento da contagem da
prescrição, até conclusão definitiva daquela. Inteligência do
art. 200 do CC. Orientação a respeito do STJ. Retomada do
prazo tão somente com o trânsito em julgado da sentença
proferida pelo juízo criminal, ainda que absolutória.
Prescrição afastada. Causa não madura para julgamento
imediato pelo Tribunal, dependendo de aprofundamento
instrutório. Sentença reformada, para que tenha a causa
seu regular processamento, junto à origem. Apelação dos
autores provida para tal fim.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 298/299 julgou extinto, nos termos do art.
487, II, do CPC, processo relativo a demanda indenizatória derivada de acidente de
trânsito, ajuizada por genitores de vítima fatal; considerou o MM. Juiz, em tal sentido,
superado o prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do CC, tendo em vista a data em que
ocorrido o acidente, em maio de 2006, e o ajuizamento da demanda, em dezembro de
2013.
Apelam os autores (fls. 322/333), arguindo inicialmente a
nulidade da r. sentença, por omissão e ausência de fundamentação a respeito de todos os
argumentos deduzidos e capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quanto à
incidência do art. 200 do CC. No mais, sustentam que o ilícito que originou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4002276-64.2013.8.26.0006 - F. R. Penha de França (Capital) - Voto no16.318
3
propositura da demanda indenizatória também teria repercussão penal, com influência
do desfecho da ação penal na ação civil. Assim, não teria decorrido o prazo
prescricional de três anos da data do trânsito em julgado da decisão criminal penal
quando do ajuizamento da demanda no âmbito cível. Batem-se, em conclusão, pela
anulação da r. sentença ou, quando não, por sua reforma, com a determinação de retorno
dos autos à origem para regular prosseguimento.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
manifestando-se apenas a apelada Roberto dos Santos Silva Aparas ME em
contrarrazões no prazo legal (fls. 337/350). Deixaram os autores outrossim de recolher
as custas de preparo por serem beneficiários da gratuidade processual.
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
A sentença de fato é nula, por vício de fundamentação, visto que
paradoxalmente, não obstante tenha dado oportunidade aos autores para manifestação
sobre possível prescrição, à luz do art. 10 do CPC, não teceu uma única consideração
em torno do fundamento principal por eles aventado para refutar a fluência do lapso
extintivo, qual seja, a pendência de ação penal em torno do mesmo fato.
Entretanto, é o caso de relevar esse aspecto e, em nome da
primazia do julgamento de mérito, considerando ainda que a solução nesse plano é
favorável aos apelantes, enfrentar desde logo a matéria, com aplicação em particular da
regra do art. 282, § 2o, do CPC.
Pois bem. O acidente que vitimou o filho dos autores-apelantes
ocorreu em 6 de maio de 2006, tendo dado ensejo a inquérito policial e, posteriormente,
a ação penal, em que se discutiu a conduta do motorista do coletivo envolvido no
acidente. E, de acordo com os documentos que instruem a petição inicial, embora
inicialmente julgada procedente aquela, com a condenação do réu, a r. sentença acabou
por ser reformada em Segunda Instância, culminando com a absolvição do motorista,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4002276-64.2013.8.26.0006 - F. R. Penha de França (Capital) - Voto no16.318
4
em julgamento realizado em 6 de junho de 2013. A presente demanda indenizatória, por
seu turno, foi ajuizada em 6 de dezembro de 2013.
Ora, segundo dispõe o art. 200 do Código Civil, “quando a ação
se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição
antes da respectiva sentença definitiva”.
Num primeiro momento, o enunciado se presta a alguma dúvida
em torno do significado da expressão “fato que deva ser apurado”, pois dá margem à
compreensão de somente tenha aplicabilidade nas hipóteses em que a pretensão civil
fique condicionada, em seu nascimento, à confirmação de fato delituoso. Não é
outrossim o que se tem em matéria de responsabilidade civil em geral, em relação a que,
como sabido, a rigor independentes as esferas de apuração, inclusive por força da regra
do art. 935 do mesmo Código Civil, sem prejuízo de determinadas repercussões,
previstas em lei, que o desfecho da ação penal possa ter sobre a ação civil.
O certo é que, a despeito dessa potencial prejudicialidade, a
definição de responsabilidade civil pode se dar em termos completamente autônomos,
sem aguardar, nos casos em que o ilícito civil também seja ilícito penal, a conclusão de
eventual apuração criminal, ou mesmo sem depender sequer da existência dessa mesma
investigação.
E o entendimento que se consolidou em torno da exegese do
referido art. 200 do Código Civil foi justamente o de que suficiente a hipótese de
prejudicialidade para sustar o curso do lapso prescricional, desde que efetivamente
existente apuração de responsabilidade na esfera criminal. Não a havendo, a prescrição
flui da data do fato, para o fim do art. 206, § 3o, V, do Código Civil; mas, correndo ação
penal (ou inquérito policial com vistas à sua preparação), somente passa a correr o prazo
prescricional da sentença definitiva que aí sobrevenha, em um ou outro sentido
(condenatório ou absolutório).
Veja-se, em tal linha, julgado recentíssimo do STJ que bem
sintetiza a orientação daquela Egrégia Corte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4002276-64.2013.8.26.0006 - F. R. Penha de França (Capital) - Voto no16.318
5
“O art. 200 do Código Civil dispõe que, em se tratando
pretensão indenizatória fundada na responsabilidade civil por fato que
deva ser apurado no juízo criminal, não corre a prescrição antes do
advento da respectiva sentença penal definitiva. Precedentes. (...) Desde
que haja a efetiva instauração do inquérito penal ou da ação penal, o
lesado pode optar por ajuizar a ação reparatória cível antecipadamente,
ante o princípio da independência das instâncias (art. 935 do CC/2002), ou
por aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese em que o
início do prazo prescricional é postergado, nos termos do art. 200 do
CC/2002. Precedentes.” (REsp no 1.798.127/PR, 3a T., Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, j. 2/4/2019, DJe 5/4/2019).
De mesma orientação julgado recente desta C. 29a Câmara de
Direito Privado:
“Apelação. Ação de reparação de danos. Acidente de trânsito.
Sentença que reconhece o decurso do prazo prescricional. Apelo das
autoras. Pendência de apuração do fato na esfera criminal a obstar o
transcurso do lapso prescricional. Inteligência do artigo 200 do Código
Civil. Causa suspensiva da prescrição. Acidente ocorrido em 03 de junho
de 2010. Ação penal deflagrada com a subsequente suspensão condicional
do processo homologada em 09.12.2013. Ação civil distribuída em
19.11.2013, dentro do prazo trienal do art. 206, § 2o, V do Código Civil.
Prescrição afastada. Precedente jurisprudencial. Sentença reformada, com
determinação de abertura da instrução processual. Recurso provido.”
(Apelação no 4005259-64.2013.8.26.0223, Rel. Dr. Airton Pinheiro de
Castro, j. 31/1/2020).
E pouco importa esteja a demanda sendo promovida não em
face do causador direto do dano, mas de pessoas jurídicas, visto que, por força da regra
do art. 932, III, do Código Civil, igualmente existente a potencialidade de reflexo da
decisão criminal sobre a esfera civil.
A respeito, leciona a doutrina:
“A lei não diz que o prazo não corre apenas se a sentença for
condenatória, de modo que o que a lei confere como causa de suspensão é
que o fato seja suscetível de apuração no juízo criminal, logo, se houver
absolvição ou qualquer outro modo do encerramento de processo penal que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4002276-64.2013.8.26.0006 - F. R. Penha de França (Capital) - Voto no16.318
6
não impeça a ação indenizatória, ainda assim o prazo prescricional estará
suspenso.
Quanto ao termo inicial da suspensão não se deve entender
como a data do ilícito. O texto não se refere a fato que constitui crime, mas
a fato que deve ser apurado no juízo criminal, e a verificação dessa
circunstância só se dá com o recebimento da denúncia ou da queixa. Nesse
sentido estão os comentários de Frabrício Zamprogna Matiello: 'A
suspensão da prescrição se dá desde o dia em que tiver início a ação penal,
através do recebimento da denuncia ou medida afim, até que transite em
julgado a competente sentença'(Código Civil comentado São Paulo, LTr,
2003, p. 161).
Não obstante a ação penal só se dirija contra os autores do
dano, o prazo prescricional ficará suspenso, também, para o ajuizamento
da ação contra os responsáveis, já que na lei não se encontra limitação
desse efeito (art. 932 do CC).” (Nestor Duarte, in Código Civil Comentado,
coord. Cezar Peluso, p. 127, 13a ed., Barueri: Manole, 2019).
Nessa linha, datando o fato de 2006 e considerando que a ação
penal foi distribuída em junho de 2006 (conforme consulta ao sistema informatizado
desse E. Tribunal), é possível concluir desde então suspenso o prazo prescricional, não
havendo que se cogitar da interrupção do prazo com o ajuizamento de anterior demanda
indenizatória pelos ora autores em 2008, cujo processo acabou sendo extinto, sem
julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV, CPC/73, então vigente. Encerrada a
ação penal em 2013 e sendo a presente demanda ajuizada em dezembro desse mesmo
ano, certamente não transcorreu o lapso prescricional trienal.
Fica, pois, reformada a r. sentença para o fim de afastar o
decreto terminativo, não havendo espaço no caso presente para o imediato julgamento
de mérito por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC, por demandar a
causa aprofundamento instrutório, não estando assim madura para solução imediata.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator